Tribunal: TJES
Processo: 5016685-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016685-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OSCAR PEREIRA DO ROSARIO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira com o objetivo de reformar decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos facultativos nos proventos e na conta bancária do agravado ao patamar máximo de 30% dos rendimentos líquidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o deferimento de tutela de urgência para limitação de descontos bancários antes da realização de audiência de conciliação; (ii) saber se o Tema Repetitivo 1.085 do STJ obsta a referida limitação aos contratos de empréstimo com débito em conta-corrente em casos de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prevenção e o tratamento do superendividamento constituem princípio geral do direito do consumidor, destinado a garantir a preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (incisos XI e XII do art. 6º do CDC e inciso III do art. 1º da CF/1988).

4)
O devedor comprovou a existência de dívidas decorrentes de empréstimos consignados e com débito em conta que comprometem 73,69% de seus rendimentos líquidos, caracterizando possível oferta de crédito irresponsável e o consequente comprometimento de sua subsistência.

5)
A previsão procedimental de audiência de conciliação (arts. 104-A a 104-C do CDC) não impede o deferimento liminar da tutela de urgência requerida pelo devedor superendividado, a fim de assegurar a manutenção do mínimo existencial – fixado normativamente em R$ 600,00 (art. 3º do Decreto nº 11.567/2023).

6)
A diretriz firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta-corrente, deve ser afastada na hipótese concreta de superendividamento, uma vez que o perigo de dano financeiro à instituição credora não se sobrepõe ao risco de privação de verba de natureza alimentar do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"Em situações de superendividamento, é devida a limitação de descontos de parcelas de empréstimos bancários – inclusive aqueles com débito em conta-corrente – ao patamar máximo de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, medida que pode ser concedida em sede de tutela de urgência, antes da audiência de conciliação, afastando-se a incidência do Tema Repetitivo 1.085 do STJ para resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, inciso III do art. 1º; CDC, incisos XI e XII do art. 6º, § 1º do art. 54-A e arts. 104-A a 104-C; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP), Segunda Seção; TJES, AI 5007403-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 06.09.2023; TJES, AI 5005493-97.2025.8.08.0000, Rel. Des. Paula Cheim Jorge, 2ª Câmara Cível, j. 14.10.2025; TJES, AI 5019341-88.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, julgando prejudicado o agravo interno.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão que limitou descontos facultativos, incluindo os decorrentes de cartão consignado de benefício, ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.

Como cediço, a prevenção e tratamento do superendividamento é
princípio geral do direito do consumidor
, tendente à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

É o que se depreende dos incisos XI e XII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

A Lei 14.181/2021, inspirada no
Code de la Consommation
francês, destina-se ao aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor, dispondo sobre a prevenção e tratamento do superendividamento, além da necessidade de oferecimento de crédito responsável.

Nesse sentido, conceitua-se o superendividamento como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”
(§ 1º do art. 54-A do CDC).

A análise do superendividamento das famílias brasileiras não pode ser dissociada de perspectiva socioeconômica que considera as transformações estruturais ocorridas nas últimas décadas, sobretudo em razão do modelo neoliberal alicerçado na financeirização da economia, no aumento de custo de vida, ausência de aumento real de renda, expansão de crédito e endividamento massivo das classes baixa e média.

Nesse contexto, é comum a colidência de interesses das instituições financeiras, considerado o modelo de negócio a eles inerente, com as diretrizes normativas voltadas a garantir crédito responsável e prevenção ao superenvidamento.

O CDC estabelece procedimento célere e simplificado para conciliação e repactuação de dívidas, dividido em
fase conciliatória
e preventiva (pré-judicial ou para-judicial) e
fase judicial
, conforme estabelecido nos artigos 104-A a 104-C.

Para tanto, o devedor deve demonstrar a insuficiência da renda, as dívidas decorrentes de relações de consumo comum e a boa-fé.

Importante salientar que os bancos possuem acurado método de avaliação da capacidade de pagamento dos clientes, que compreende a coleta de dados pessoais, análise de perfil, avaliação da renda,
comportamento de consumo
, índices de liquidez e garantias, a partir de informações pretéritas e atuais, submetidas a avaliação de algorítimos capazes de definir, com precisão, a solvabilidade, o risco de inadimplência e os juros que podem ser aplicados.

In casu
, o devedor demonstrou a existência de dívidas decorrentes de operações de crédito consignado a comprometer
73,69%
dos rendimentos líquidos, em possível oferta irresponsável, cuja consequência é a insuficiência da renda mensal.

Portanto, a limitação dos descontos se justifica, não apenas pela aplicação da norma consumerista, mas também pela necessidade de assegurar a dignidade da pessoa humana, conforme preceitua a Constituição Federal (inciso III do art. 1º).

Ademais,
com esteio nesses fundamentos,
este órgão fracionário já assentou a possibilidade de apreciação do pleito liminar na origem mesmo antes da audiência de conciliação ou outra solução consensual
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência. Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2.
O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato.
3. Ademais, o Decreto nº 11.567/2023, em seu art. 3º, prevê como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) e, no caso concreto, sequer resta ao autor/agravado o referido montante para que arque com suas despesas mensais. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 06/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5007403-33.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

Em relação aos contratos com débito em conta, a jurisprudência vinculante do STJ, firmada no julgamento do
Tema Repetitivo 1085
, de fato prescreve que “
s
ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”.

Todavia, permitir o desconto no atual panorama de superendividamento soaria contraditório frente à delineada necessidade de manutenção de renda suficiente para assegurar o mínimo existencial e a dignidade humana.

Por essa razão, em casos tais, a jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Tema 1.085/STJ na hipótese de superendividamento, como subsegue:

EMENTA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDAS COMPROMETENDO MAIS DE 48% DA RENDA LÍQUIDA. DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A., contra decisão que, em ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento c/c pedido de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos em folha e em conta corrente ao patamar máximo de 30% dos rendimentos líquidos da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência é cabível para limitar descontos em hipóteses de superendividamento; (ii) estabelecer se a limitação de 30% também se aplica aos empréstimos consignados; (iii) determinar a legitimidade da imposição e do valor das astreintes fixadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida decorre da necessidade de assegurar o mínimo existencial do consumidor, em consonância com a dignidade da pessoa humana e a proteção contra o superendividamento.
A jurisprudência do STJ no Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP) não impede a limitação em casos concretos de comprometimento excessivo da renda, especialmente diante da Lei 14.181/2021, que impõe práticas de crédito responsável e preservação do mínimo existencial.
O poder geral de cautela autoriza o magistrado a impor multa cominatória (astreintes), de natureza coercitiva, em valor proporcional e razoável, para compelir a instituição financeira a cumprir a ordem judicial. A fixação da multa diária em R$500,00, limitada a R$5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do banco e a importância do cumprimento da decisão para a subsistência da autora. O princípio do pacta sunt servanda não prevalece quando viola a dignidade da pessoa humana, devendo-se priorizar a garantia do mínimo necessário para a sobrevivência do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A limitação dos descontos de empréstimos bancários ao patamar de 30% da remuneração líquida protege o mínimo existencial do consumidor e concretiza a dignidade da pessoa humana. A aplicação do Tema 1.085/STJ deve ser relativizada diante de situações de superendividamento, à luz da Lei 14.181/2021.
A imposição de astreintes é medida legítima para garantir o cumprimento da decisão judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O pacta sunt servanda não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana e ao direito do consumidor ao mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII e XI; CPC, art. 536, §1º; Lei 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09.03.2022; TJRS, AI nº 5266522-27.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 29.08.2023; TJRJ, AI nº 0050163-13.2022.8.19.0000, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, j. 16.10.2023; TJMG, AI nº 1.0000.22.160431-7/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 16.02.2023; TJES, AI nº 5005015-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 07.11.2023; TJ-SP, AI nº 2270660-98.2023.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 19.12.2023. (5005493-97.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO PAULA CHEIM JORGE 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 14/10/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DA RENDA LÍQUIDA DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidor superendividado, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cobranças contratuais em aberto, autorizando o depósito judicial de até 30% da renda líquida mensal do devedor e determinando a abstenção da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima, à luz da Lei nº 14.181/2021, a concessão de tutela provisória de urgência que limite os descontos mensais a 30% da renda líquida do devedor em situação de superendividamento; (ii) determinar se é possível o deferimento dessa medida antes da audiência de conciliação prevista no procedimento da repactuação de dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor encontra respaldo na jurisprudência consolidada, por ser medida que visa garantir a subsistência do consumidor superendividado, compatibilizando os princípios do pacta sunt servanda e da dignidade da pessoa humana. A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos de proteção ao consumidor superendividado, possibilitando medidas judiciais para reestruturação de dívidas, mesmo nos casos de contratos anteriores à sua vigência, por se tratar de obrigações de trato sucessivo. A realização prévia de audiência de conciliação, embora prevista no procedimento de repactuação, não impede o deferimento de medidas urgentes fundadas no poder geral de cautela, quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.
O entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, que autoriza descontos em conta corrente mediante prévia autorização, não se aplica automaticamente aos casos de superendividamento, em que incidem princípios constitucionais protetivos e normas específicas do CDC.
A jurisprudência do TJES é pacífica quanto à aplicabilidade da limitação de 30% e à possibilidade de antecipação de tutela para suspender descontos abusivos e preservar a dignidade do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A limitação dos descontos mensais sobre a renda líquida do devedor em 30% é medida legítima à luz da Lei do Superendividamento e visa assegurar o mínimo existencial do consumidor. O deferimento de tutela de urgência antes da audiência de conciliação é admissível, com fundamento no poder geral de cautela, para proteção imediata do consumidor superendividado.
O entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ não se aplica aos casos de superendividamento, que exigem análise específica à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º; Lei nº 14.181/2021, art. 104-A; CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/09/2019, DJe 30/09/2019; TJES, AgInt 5003762-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19/09/2024; TJES, AI 5008040-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 02/10/2023; TJES, AI 5007403-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 06/09/2023; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.19.121208-3/002, Rel. Des. Baeta Neves, j. 20/08/2024. (5019341-88.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 14/05/2025)

Com efeito, afigura-se prudente relegar à fase instrutória a precisa individualização das dívidas, o alcance da restrição a cada instituição financeira e, por fim, a formulação do plano de repactuação.

O perigo de dano inverso alegado pela instituição financeira, consistente na dificuldade de recuperação do crédito, não se sobrepõe ao risco de prejuízo à subsistência do agravado, verba de natureza alimentar.

A medida deferida na origem não anula a dívida, apenas a restringe à capacidade de pagamento do devedor, podendo a instituição credora buscar posteriormente a satisfação do crédito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.